Tribunal: STF
Processo: ARE 1480997
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MULTA APLICADA PELO PROCON. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    RECURSO DO REQUERENTE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. EXCLUDENTE NÃO VERIFICADA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. CORRETAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 21, inciso XII, alínea ‘e’; 37, § 6º, e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Argumenta que, “ao desprover o recurso de apelação da LITORAL SUL com base na premissa de que o PROCON de Joinville seria competente par autuar e fiscalizar concessionária no que diz respeito a questões relativas à concessão federal, o E. Tribunal a quo violou frontalmente o art. 21, inc. XII, alínea e, o qual consagra o pacto federativo e a autonomia dos entes federados estabelecidos na Constituição da República e, especificamente, atribui à UNIÃO a competência para explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual”.



    Decido. 



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    O voto condutor do acórdão atacado, ao afastar a alegada ilegitimidade do órgão que aplicou a multa ora contestada bem como a responsabilidade das concessionárias de serviço público, está assim fundamentado:



    “Diferente do que alegou o apelante, há competência do PROCON para aplicação de multas quando verificada infração a direitos do consumidor. 



    Nesse sentido, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça (Evento 49, processo judicial 4, p. 3):



    É majoritário na jurisprudência o entendimento de que o PROCON possui, sim, competência para estipular multa em decorrência da violação de direitos dos consumidores, independente de a reclamação ter sido formulada por tão somente um consumidor, ou por nenhum, ou por muitos, que seja. 



    [...] 



    Portanto, o PROCON detém poder de polícia, cabendo, em suas atividades administrativas, a detecção de irregularidades e a cominação de multas relacionadas à violação de direitos dos consumidores, independente de a reclamação ser formulada por um, mais de um, ou nenhum consumidor. 



    Assim, independente de a apelante ser fiscalizada pela ANTT, tal fato não retira do PROCON a competência para fiscalizar o cumprimento das normas consumeristas. A ANTT e o PROCON atuam em perspectiva distintas; a primeira, sob a perspectiva contratual; enquanto o segundo, como fiscal do cumprimento da Lei 8.078/1990. Verificada tal possibilidade pelo PROCON, o que se observa dos autos é que as multas foram impostas após o devido processo legal, o que torna legítima, a priori, sua fixação, mormente em face do descumprimento da decisão administrativa.



    (...)



    Quanto à responsabilidade das concessionárias de serviço público, há expressa dicção do artigo 37, §6º, da Constituição Federal:



    (...)



    A disposição é referente à responsabilidade objetiva do ente público e das prestadoras de serviços públicos pela ocorrência de atos comissivos que causem prejuízos a terceiros. Nada obstante, a jurisprudência tem firmado posicionamento de que em havendo conduta omissiva específica, como no caso em apreço, a responsabilidade será objetiva:



    (...)



    Além disso, tratando-se de relação sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a observância ao artigo 14 da Lei n. 8.078/1990: 



    (...)



    Nessa linha de pensar, o caso deve ser analisado sob a égide da teoria da responsabilidade objetiva. Assim, para configurar a obrigação de indenizar deve-se demonstrar a existência do fato, do dano e do nexo causal. 



    Despicienda, portanto, a análise dos elementos arguidos pela parte para sustentar a ausência de culpa. 



    A existência do fato e do dano está suficientemente comprovado pela documentação juntada pelo apelante, notadamente os dados das ocorrências (Evento 49, processo judicial 2, p. 234-243). 



    Por outro lado, a respeito do nexo causal, incontroversa a existência de objetos na via que ocasionaram os danos nos automóveis. (...)



    A propósito da temática, tem-se que não é possível afastar a responsabilidade da concessionária sob o argumento de responsabilidade de terceiro, "principalmente porque é de sua responsabilidade a manutenção e conservação da rodovia para o devido uso dos usuários, consoante o Estatuto Social da empresa e as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres" (TJSC, Apelação n. 0023133-94.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 23-08-2016), o que afasta a alegada excludente de ilicitude e também a alegada inexistência de defeito de serviço ou de infração às normas consumeristas. 



    De igual modo, evidenciados os prejuízos dos usuários do serviço público que suportaram danos nos veículos por má prestação pela concessionária, a qual deixou de ressarcir-lhes, descumprindo as regras de consumo e, por conseguinte, submetendo-se à adequada penalidade. 



    No tocante à nulidade do auto de infração pela ausência de conduta devidamente tipificada e pelas deficiências na regularidade formal, tampouco prosperam as alegações. 



    O auto de infração expôs claramente os motivos de fato e de direito imputados à concessionária de serviços públicos, enquadrando a conduta da apelante como infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (Evento 49, processo judicial 2, p. 170), todas sobre os quais já tinha ciência e já havia sido notificada individualmente, quando da notificação de cada fato reclamado (Evento 49, processo judicial 1, p. 242-276; processo judicial 2, p.1-12; p. 13-52; p. 53-124; p. 125-168 ).”



    Assim, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessária a análise do quadro fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor), o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.395.951/SP-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 28/3/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SPEEDY E PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO AGREGADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1276353 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 06/11/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Dano moral. Telefonia. Propaganda enganosa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1242365 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 24/03/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente